Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANI GOMES FERREIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a antecipação da tutela, consistente na transferência imediata de veículo que seria objeto de negociação com o réu. Nas razões recursais e dentre outras teses, a agravante aduziu que os “fundamentos” do pedido foram “detidamente comprovados na exordial de ID 185609712, que a agravante vem sofrendo impactos econômicos negativos, diante do negócio entabulado”. Requereu a antecipação da tutela recursal para “oficiar o Departamento Nacional de Trânsito- DETRAN para que determine a realização de Transferência de titularidade para o nome do 2o agravado, Sr. PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA ROQUE do veículo modelo FIAT/MOBI LIKE, RENAVAM: 01288454438, CHASSI: 9BD341ACYNY784711,PLACA: RES7G09, ANO: 2022,COR: BRANCA, bem assim, ofício para o Banco Itaú S/A para que seja alterado a titularidade do Contrato de Financiamento Veicular no 383117520, ou alternativamente, a expedição de ordem de restrição de circulação do automotor”. Preparo regular (ID 57550755). Ante eventual ausência de impugnação específica do decisum vergastado, a recorrente apresentou manifestação no ID 57786941 É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente na transferência imediata do veículo modelo FIAT/MOBI LIKE, RENAVAM: 01288454438, CHASSI: 9BD341ACYNY784711, PLACA: RES7G09, ANO: 2022, COR: BRANCA perante Ofício via Departamento Nacional de Trânsito - DETRAN para a troca de titularidade do bem móvel, bem assim, ofício para o Banco Itaú S/A para que seja alterado a titularidade do Contrato de Financiamento Veicular no 383117520 em face do 2o requerido, Sr. PEDRO HENRIQUE CERQUEIRA ROQUE. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, considerando as informações apresentadas na petição inicial (ID. 185609712), o contrato que lastreia a presente demanda foi firmado verbalmente. Ocorre que, mesmo não sendo possível a juntada do contrato - tendo em vista a sua forma - se faz necessária, para provar tal relação jurídica, a juntada de documentos que comprovem minimamente o teor das tratativas efetuadas entre as partes. No caso em questão, inexiste, até o presente momento processual, prova idônea nos autos apta a comprovar, de plano, eventuais valores e/ou obrigações ajustados pelas partes. Desta feita, por se tratar de contrato verbal, os exatos termos da suposta contratação entre as partes carecem de dilação probatória. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial.” Conforme se extrai da decisão, o juízo rejeitou a antecipação da tutela, sob o fundamento de que “as informações apresentadas na petição inicial (ID. 185609712), o contrato que lastreia a presente demanda foi firmado verbalmente. Ocorre que, mesmo não sendo possível a juntada do contrato - tendo em vista a sua forma - se faz necessária, para provar tal relação jurídica, a juntada de documentos que comprovem minimamente o teor das tratativas efetuadas entre as partes”. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a reiterar as razões da inicial, restringindo sua narrativa a declinar que os “fundamentos” do pedido foram “detidamente comprovados na exordial de ID 185609712, que a agravante vem sofrendo impactos econômicos negativos, diante do negócio entabulado”. Oportunizada a manifestação sobre a ausência de dialeticidade, reiterou que o contrato foi verbal, mas foi realizada procuração pública “onde outorgou-se direitos sob (sic) o bem móvel”, o que comprovaria sua boa-fé na negociação. Assim, verifica-se a ausência de impugnação quanto ao fundamento da decisão vergastada e no ponto que indeferiu a antecipação de tutela por ausência de demonstração “mínima” do “teor das tratativas efetuadas entre as partes”. Somado a isso, a pretensão de novação subjetiva no contrato de financiamento junto à instituição financeira, embora a parte credora sequer integre o polo passivo da demanda. Logo e também por esse motivo, o pleito não comportaria apreciação. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46